Tribunal: TJBA
Processo: 8010356-92.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010356-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO JORGE ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REJEIÇÃO
. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COMO 1º SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. ELEVAÇÃO PARA 125%.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) para o percentual de 125%, com incidência sobre o soldo de 1º Tenente, bem como ao pagamento das diferenças financeiras desde a impetração, sob o fundamento de que seus proventos foram calculados com base no posto imediatamente superior, mas a gratificação permanece em percentual inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade da justiça diante da impugnação estatal; (ii) estabelecer se policial militar da reserva, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, tomando-se por base o mesmo posto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a parte impetrante comprova insuficiência de recursos e a presunção de hipossuficiência não foi elidida pelo Estado, nos termos do art. 98 do CPC.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, caracterizado por prova pré-constituída e previsão normativa expressa, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988.

A legislação estadual assegura a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET), prevendo limite máximo de 125% e sua incidência como parcela remuneratória incorporável (Leis Estaduais n. 6.932/1996, n. 7.023/1997, n. 7.990/2001 e n. 11.356/2009).

A remuneração do policial militar na inatividade deve observar o soldo e as gratificações incorporáveis com base no posto imediatamente superior, quando assim fixados os proventos (art. 92, III, e art. 102 da Lei n. 7.990/2001).

A Administração não pode adotar base diversa para cálculo da gratificação, sob pena de violação à razoabilidade, devendo a GCET incidir sobre o mesmo parâmetro remuneratório utilizado para o soldo.

A regulamentação administrativa (Resolução COPE n. 153/2014) não afasta o direito à aplicação do percentual máximo quando compatível com o posto adotado para os proventos.

A natureza da GCET não impede sua incorporação aos proventos, conforme previsão legal expressa, sendo inaplicável a tese de gratificação meramente transitória.

A ausência de dotação orçamentária ou alegações genéricas de impacto financeiro não afastam direito subjetivo assegurado por lei.

Os efeitos financeiros devem observar o termo inicial da impetração, bem como os critérios de atualização fixados pelo STF (Tema 810) e pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar e segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não afastada por prova robusta em sentido contrário.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deve ser calculada com base no mesmo posto utilizado para fixação dos proventos do policial militar da reserva.

O policial militar inativo com proventos calculados no posto imediatamente superior faz jus à GCET no percentual correspondente a esse posto, até o limite legal de 125%.

A ausência de previsão orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor à correta composição de seus proventos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8010356-92.2026.8.05.0000
,
de Salvador, em que é
impetrante,

ANTÔNIO JORGE ARAÚJO DE OLIVEIRA

e
autoridade coatora,
o

S
ECRETÁRIO
DE

ADMINISTRAÇÃO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A) Rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia;

B) Conceder a segurança,

impondo ao impetrado a obrigação de
realinhamento dos proventos
do impetrante
, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente
,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, e até a alteração do seu art.
3º com a nova redação da EC 136/2025
,
para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional. Após a alteração do art. 3º EC 113/2021 pela
EC 136/2025, a partir de sua promulgação, deve ser observado o IPCA + 2% a.a.
;

C) Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador,

12